Tribunal: STF
Processo: RHC 256393
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. PENAL. IMPUTAÇÃO DE HOMICÍDIO SIMPLES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA E CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO CRIME. PRECEDENTES. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL ESTADUAL. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE HOMICÍDIO PARA LESÃO CORPORAL E ABSOLVIÇÃO PELA OCORRÊNCIA DE CONCAUSA INDEPENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.